Tribunal: TJSP
Processo: 1004168-12.2019.8.26.0568
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Servidora pública do Município de São João da Boa Vista – Pedido de recebimento de adicional de insalubridade sobre os vencimentos integrais cumulado com o pagamento das diferenças pretéritas apuradas, observada a prescrição quinquenal – Adicional de insalubridade devido, nos termos dos artigos 80 a 82 da Lei Municipal no 656/1992 – Laudo pericial favorável -

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Servidora pública do Município de São João da Boa Vista – Pedido de recebimento de adicional de insalubridade sobre os vencimentos integrais cumulado com o pagamento das diferenças pretéritas apuradas, observada a prescrição quinquenal – Adicional de insalubridade devido, nos termos dos artigos 80 a 82 da Lei Municipal no 656/1992 – Laudo pericial favorável - Caracterizada situação de insalubridade em grau médio, pois a servidora mantém contato com agente "calor" em sua atividade – Adicional de insalubridade devido – Laudo pericial, ademais, que possui natureza declaratória, e não constitutiva, do direito da autora – Base de cálculo do referido adicional que, em consonância com a legislação municipal, deve ser o vencimento base da servidora – Observância da Emenda Constitucional no 113/2021, após sua vigência, na atualização da condenação – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU, DA AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.